Tribunal: TJMT
Processo: 1011277-13.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011277-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CAROLINE APARECIDA DA SILVA DELIBERTI - CPF: 044.865.891-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (AGRAVANTE), FERNANDA BOBROFF VIDAL RIBEIRO - CPF: 000.643.851-24 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Desa. Helena Maria B. Ramos (Convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E TERMO DE EMBARGO C/C DE TUTELA DE URGÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – SUSPENSÃO DO TERMO DE EMBARGO – DIVERGÊNCIA ACERCA DA PROPRIEDADE – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC COMPROVADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como cediço, para o deferimento da tutela antecipada, é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil.

2. Nos termos do art. 6. °, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, o
Embargo/Interdição de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade de dano ambiental.

3. Assim,
diante das evidências
de que provavelmente os incêndios não foram realizados na propriedade da parte requerente, não haveria que se falar em atividade lesiva, tampouco em embargo e recuperação da área degradada.

4. Logo, presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, mostra-se necessária a manutenção da decisão proferida pelo juízo a quo, que deferiu parcialmente a tutela urgência pleiteada na exordial, para o fim de suspender o Termo de Embargo/Interdição.

5. Recurso conhecido e não provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão proferida pela Excelentíssima Dr.
a
Djéssica Giseli Küntzer, juíza de direito, em substituição, que, na
“
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E TERMO DE EMBARGO c/c DE TUTELA DE URGÊNCIA
”
n.o 1000101-34.2022.8.11.0077, cujo trâmite ocorre na Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade, MT, deferiu parcialmente a tutela de urgência,

nos seguintes termos (ID. 112184948 – autos n.o 1000101-34.2022.8.11.0077):

“
Vistos.

Primordialmente, no que tange ao pleito de reconsideração da tutela de urgência, tenho que o intento merece parcial guarida.

No ponto, alega a autora que o embargo da área está acarretando em gravosas celeumas às atividades econômicas perpetradas pela requerente. Nesse ressonar, sustenta a autora que a área que originou a multa e demais penalidades administrativas não lhe pertence, de forma que, o local em que constatados os danos ambientais é de propriedade alheia.

Diante disso, em detida análise ao feito, comparando-se as coordenadas das áreas apresentadas, notadamente a partir da fotografia do Laudo carreado à ID: 74277656, torna-se possível aferir que, possivelmente, subsista divergência acerca da propriedade em que constatados os danos ambientais.

Em síntese, o ponto controvertido carece de maior dilação probatória, com a realização de perícia técnica para saná-lo.

Ocorre que, a probabilidade do direito da autora encontra-se vindicada pela ausência de finalização do procedimento administrativo, assim como, em virtude da possibilidade de tratar-se de área diversa.

Nesse tocar, ressalta-se que, em sede de contestação, o requerido aduziu que o procedimento administrativo que ensejou a imposição de multa e termo de embargo, ainda não foi concluído, estando passível de revisão e modificação.

De outra senda, o perigo de dano é intrínseco à própria imposição da penalidade gravosa sem a finalização do respectivo procedimento administrativo, de modo que o embargo lavrado detém o condão de, neste momento processual, prosseguir onerando demasiadamente a autora, porquanto obsta o exercício da atividade econômica apta a lhe prover seu sustento.

Repisa-se ademais, que em sede de cognição sumária, não se exige a prova irrefragável do alegado, bastando os indícios de veracidade das teses firmadas.

Assim,
DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA
requerida, somente para fins de determinar o levantamento provisório do termo de embargo no 2121.4003 (lavrado no procedimento administrativo de no 81847/2017), possibilitando à autora fazer uso da área produtiva, desde que em observância aos ditames legais,
deixando de realizar qualquer ato danoso, consistente em degradação de qualquer natureza.

De mais a mais, visando o saneamento e o encaminhamento da instrução do feito, em atendimento ao disposto nos art. 6o, 9o e 10 do Código de Processo Civil e aos princípios da não-surpresa e da colaboração:

1) QUANTO ÀS QUESTÕES DE DIREITO: deverão as partes se manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo, especialmente sobre a regularidade de representação e a tempestividade das petições juntadas; indicar quais questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, inciso IV, do CPC).

A especificação das questões de direito relevantes para a decisão do mérito deverá observar os deveres da parte de: a) não formular pretensão ou defesa destituída de fundamento (art. 77, inciso II, do CPC); b) de não deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei; c) de não opor resistência injustificada ao andamento do processo, e de não provocar incidente manifestamente infundado (art. 80, incisos I, II e III do NCPC).

A especificação das questões de direito relevantes deverá observar, ainda, o dever de agir de boa-fé (art. 5o do NCPC), além do dever de colaborar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do NCPC), velando-se pela duração razoável do processo e pela prevenção contra postulações meramente protelatórias (art. 139, incisos II e III, c/c art. 370, parágrafo único, do NCPC).

Registra-se que não será considerada especificada a questão de direito relevante quando a parte, sem pontuar os dados da litiscontestação
sub judice
, com detalhamentos das circunstâncias narradas na inicial, na defesa e na réplica do caso concreto específico: a) se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; b) quando empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; c) quando invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer pedido/decisão; d) quando se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajustaria àqueles fundamentos; e) quando a matéria especificada deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (arts. 357, inciso IV c/c art.489, §1o, do CPC).

2) QUANTO ÀS QUESTÕES DE FATO: deverão as partes indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a cada alegação.

3) QUANTO ÀS PROVAS: Apesar de o CPC dispor que somente após o saneamento do processo o Juiz determinará que as partes arrolem testemunhas, vale destacar que comumente as partes protestam pela produção de prova testemunhal na inicial e na contestação, contudo, quando intimadas a arrolarem testemunhas, quedam-se inertes.

Lado outro, se no momento do saneamento o Juiz já tiver intimado as partes para arrolarem testemunhas, das duas uma: designará audiência de instrução ou, não tendo sido arroladas testemunhas, e sendo desnecessária a produção de mais provas, julgará o feito antecipadamente.

Desta maneira, evita-se que o Juiz, após deferir a prova testemunhal e fixar prazo para as partes arrolarem testemunhas, tenha a decepção de designar audiência de instrução meses à frente e, quando da realização desta, constate que foi desnecessária, porque as partes não arrolaram testemunhas, atrasando indevidamente o feito e acarretando a perda de pautas de audiências de instrução.

Portanto, caso as partes postulem pela produção de prova testemunhal e depoimento pessoal, deverão apresentar rol de testemunhas e requerimento expresso de depoimento pessoal, no prazo comum de 10 dias, manifestando e justificando expressamente eventual imprescindibilidade das mesmas, sob pena de preclusão (art. 139, inciso VI, c/c art. 357, §4o, c/c art. 377, todos do CPC).

Deverão as partes, ainda, especificar que provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e o fato controvertido que pretende comprovar, de forma a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, inciso II, do CPC).

Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverão as partes articular de forma coerente e jurídica o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, inciso III, do CPC).

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

4) Em suma, determino a intimação das partes para, nos termos da fundamentação supra e no prazo de 10 (dez) dias manifestar-se sobre as questões de fato e de direito ainda controvertidas, bem como especificar e justificar as provas que pretendem produzir, declinando o fato controvertido que com elas pretendem comprovar, juntando aos autos rol de testemunhas, se necessário, sob pena de preclusão.

Após, retornem os autos conclusos para saneamento e designação de prova pericial.

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 25 de março de 2023.

Djéssica Giseli Küntzer

Juíza Substituta
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão
não merece prosperar, sob o argumento de que
“
(...) a lavratura do competente termo de embargo/interdição era mera decorrência de lei,
sobretudo porque o requerente estava exercendo atividade ilícita e, a única forma de cessá-la, visando a proteção do meio ambiente, seria com a aplicação do embargo
”
.

Sustenta que:
“(...)
a agravada cometeu infração ao meio ambiente, sendo, por óbvio, merecedora do embargo que lhe foi imposto, sobretudo porque adequado à gravidade dos fatos e à relevância do bem tutelado”.

Assevera que:
“(...)não assiste razão o argumento da agravada de que o uso irregular do fogo não aconteceu dentro de sua propriedade. Posto que, a equipe de fiscalização realizou a vistoria
in loco
”.

Argumenta que:
“(...)o órgão ambiental competente tem o dever de embargar a atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, visando impedir a continuidade do dano ambiental, bem como propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada”.

Ressalta que:
“(...)a
agravada não comprovou a regularização ambiental da área embargada até a presente data
, fica evidente que não há que se falar em desembargo”
.

Afirma que:
“(...)não se pode deixar de observar, no caso, que toda a argumentação da agravada guarda relação com o
mérito da infração administrativa
e, por essa razão,
foge ao controle do Judiciário
, pois este deve se limitar a aferição da legalidade dos atos praticados pela administração”.

Consigna, ainda, que:
“(...)
a decisão merece ser reformada para que seja indeferida a liminar pleiteada, ante a inexistência de probabilidade do direito a justificar sua concessão
”
.

Salienta, em relação à legitimidade passiva alegada pela parte agravada, que a materialidade e autoria do desmatamento e da queimada foram constatadas após vistoria
in loco
. Sendo assim, diante das considerações realizadas no local e das diligências feitas pelos agentes ambientais para identificar o responsável pela infração ambiental, fica claro que a agravada não logrou êxito em demonstrar a mencionada imprecisão dos atos administrativos em análise.

Pontua, ademais, que:
“(...)a autuação descreveu de forma clara os fatos que ensejaram a autuação da agravada, não há que se falar em nulidade do referido ato administrativo e do processo dele decorrente, eis que o processo administrativo instaurado detém todos os elementos necessários para evidenciar a flagrante infração às normas de proteção ambiental”
. Na oportunidade, alega a incompetência da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) Na ocasião do
recebimento do agravo pelo relator, seja-lhe concedido efeito suspensivo
, nos termos dos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, de modo a
suspender a eficácia da decisão agravada
, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação;

b) Após a concessão do efeito suspensivo, seja intimada a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

c) A intimação do Ministério Público para manifestação;

d) No
mérito
, seja
dado provimento
ao vertente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões.

(...)”.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido,
consoante a decisão proferida no ID. 169959187.

Contrarrazões apresentadas no ID. 172948161, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo desprovimento deste agravo (ID. 174020688).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de
“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão proferida pela Excelentíssima Dr.
a
Djéssica Giseli Küntzer, juíza de direito, em substituição, que, na
“
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E TERMO DE EMBARGO c/c DE TUTELA DE URGÊNCIA
”
n.o 1000101-34.2022.8.11.0077, cujo trâmite ocorre na Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade, MT, deferiu parcialmente a tutela de urgência (ID. 112184948 – autos n.o 1000101-34.2022.8.11.0077).

Extrai-se dos autos que a parte ora agravada, FERNANDA BOBROFF VIDAL RIBEIRO,
ingressou, no dia 26.01.2022, com ação base,
em face da agravante, visando, liminarmente, à suspensão dos efeitos do auto de infração n.o 21213004, bem como da multa administrativa aplicada.

No ID. 80511590, o Exmo. Dr. Elmo Lamoia de Moraes,
juiz de direito, indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido na inicial.

O Estado de Mato Grosso, no ID. 84074295, apresentou contestação, requerendo, inicialmente, a extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir. Alternativamente, solicitou a suspensão do feito até o término do processo administrativo.

No mérito, pugna pela total improcedência dos pedidos deduzidos na peça inaugural, pugnando, via de consequência, pela condenação da autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Impugnação juntada na sequência (ID. 97298594).

Sobreveio, então, a decisão ora fustigada, que reconsiderou a tutela de urgência, deferindo parcialmente o pleito
(ID. 112184948).

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o argumento de que
“(...) a lavratura do competente termo de embargo/interdição era mera decorrência de lei,
sobretudo porque o requerente estava exercendo atividade ilícita e, a única forma de cessá-la, visando a proteção do meio ambiente, seria com a aplicação do embargo
”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

I. PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, MT

Preliminarmente, a parte agravante suscita a incompetência absoluta do juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade para o julgamento da presente ação.

Com efeito,

a conforme a Resolução TJ-MT/OE n.o 02 de 28 de março de 2019, que altera a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, compete à Vara Especializada do Meio Ambiente, na esfera cível, processar e julgar as ações referentes ao meio ambiente. Confira-se:

“Processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente
das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger
, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais (Resolução n. 03/2016-TP) e as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência”.

(grifos nossos)

E, do exame dos autos, verifica-se que, embora estejamos diante de tema relacionado ao meio ambiente, não é suficiente para atrair a competência da VEMA – Vara Especializada da Meio Ambiente da Capital, notadamente porque a Resolução é clara ao dispor que a competência territorial desta se limita às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

Desse modo, a VEMA não tem competência sobre todo o território de Mato Grosso, portanto, não há que se falar na incompetência do juízo de Vila Bela da Santíssima Trindade para processar e julgar este caso

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DIREITO AMBIENTAL – PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE EM FACE DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE – NÃO ACOLHIDA – EXEGESE DA RESOLUÇÃO 03/2016/TP – NOTIFICAÇÃO DO AUTUADO POR EDITAL – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 121, DA LCE 38/95 – SUSPENSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO, TERMO DE EMBARGO E INSCRIÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.
Em sendo demonstrados indícios de que a parte autuada não restou devidamente notificada no procedimento administrativo que lhe impôs penalidade (multa), sendo precedida sua notificação por edital sem, contudo, observar o que estabelece o artigo 121, da Lei Complementar n. 38/95, a retificação da decisão é medida que se impõe.

(N.U 1002789-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023)
”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE
EMBARGO

AMBIENTAL
– DECISÃO QUE DEFERE PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA NA INICIAL PARA SUSPENDER O TERMO DE
EMBARGO
DA
ÁREA
RURAL – EVIDENCIAS DE QUE AS IRREGULARIDADES
AMBIENTAIS
FORAM SANADAS – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO TERMO DE
EMBARGO
– REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO COMPROVADOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL – PREJUDICADO.
Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Nos termos do artigo 6o do Decreto Estadual n. 1.986/2013, “o
Embargo
/Interdição de obra ou atividade e suas respectivas
áreas
tem por objetivo impedir a continuidade de dano
ambiental
”.
Diante das evidencias de que os atos nocivos ao meio ambiente foram sanados, e que a parte não está mais causando qualquer dano de natureza
ambiental
, se mostra possível a suspensão do termo de
embargo
da
área
rural.
Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, o deferimento da tutela de urgência pleiteada na exordial é a medida que se impõe.
Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que analisou e deferiu o pedido de tutela antecipada e/ou efeito suspensivo recursal.

(N.U 1009854-86.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023)”.

Assim,
rejeito a preliminar de incompetência do Juízo
.

II. VOTO MÉRITO

Inicialmente, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Da análise do processado, observa-se que, no dia 07.02.2021, uma equipe de fiscalização do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, juntamente com a Força Nacional, cumprindo a Ordem de Serviço n° 002/DOP/2021, realizaram ação para prevenir e combater incêndios florestais, queimadas irregulares e responsabilizar os autores de infrações e crimes ambientais relacionadas ao uso do fogo na região de Vila Bela da Santíssima Trindade, MT.

No imóvel rural denominado Fazenda Londrina, de propriedade da Sra. Fernanda Bobroff Vidal Ribeiro, em torno das coordenadas 59°54'15.24"W, 14°54'50.86"S, o geomonitoramento do Batalhão de Emergências Ambientais verificou, previamente, via satélite, focos de calor na região. Além disso, constatou,
in loco
, a presença de leiras que apresentavam foco ativo para minimizar o material vegetal na área de desmate e posterior criação de pastagem, sem autorização de órgão ambiental competente.

Diante disso, em razão das supostas infrações à legislação ambiental em vigor (arts. 41 e 70, da Lei Federal n.o 9.605/98 c/c arts.50 e 60, do Decreto Federal n.o 6.514
/
2018), foram elaborados os seguintes documentos: Auto de Infração n.o 20213004 e Relatório Técnico n.o 003/CBMMT/2021, Termo de Embargo n.o 21214003.

Cabe ressaltar que os atos praticados pela autoridade pública detêm presunção relativa de legalidade e legitimidade. Dessa forma, cabe aos autuados demonstrar o contrário em caso de ajuizamento de ação visando a sua desconstituição.

In casu
, a autuada arguiu na ação originária a nulidade do Auto de Infração n.o 21213004/2021, bem como a inexigibilidade da multa administrativa aplicada, alegando que jamais realizou queimadas na área na Fazenda Londrina, sendo indevido o embargo realizado.

Com efeito, para verificar a existência de possível ilegalidade no Termo de Embargo/Interdição n.° 21214003/2021, a parte autora, ora agravada, deve apresentar prova inequívoca nos autos que demostrem que não houve foco de calor/incêndio florestal/queimada em seu imóvel.

Na espécie, a parte promovente colaciona no exordial laudo técnico particular realizado pela Engenheira Florestal, Camilla de França Soares, inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/CREA n.o 26735.

Do estudo técnico no imóvel rural, é possível notar que há indícios de que as coordenadas informadas no auto de infração (59°54'15.24"W, 14°54'50.86"S; 59°54'16.97"W, 14°55'4,33"S; 59°53'47.84"W, 14°55'1,27"S; 59°54'23.39"W, 14°55'30.55"S; 59°53'5.55"W, 14°55'39.37"S) não estão dentro da propriedade da parte autora. Vejamos:

Assim, diante da existência de divergência acerca da propriedade em que constatados os danos ambientais, não vislumbro desacerto na referida decisão hostilizada, capaz de justificar sua modificação.

Outrossim, o Decreto Estadual n.° 1.986/2013, no art. 6. °, estabelece que o embargo tem como finalidade impedir a continuidade das atividades lesivas ao meio ambiente,
in verbis
:

“
Art.

6

o
O Embargo/Interdição de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade de dano ambiental”.

Igualmente, o art. 33, da Instrução Normativa Conjunta n.o 1/2021, do Ministério do Meio Ambiente, dispõe que:
“O embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada, devendo restringir-se exclusivamente ao local onde se verificou a prática do ilícito administrativo”.

Dessa maneira, perante as evidências de que provavelmente os incêndios não foram realizados na propriedade da parte requerente, não haveria que se falar em atividade lesiva, tampouco em embargo e recuperação da área degradada.

Além disso, a manutenção do embargo da área pode infringir a garantia constitucional da livre iniciativa e livre exercício da atividade econômica, prevista nos artigos 1o, IV, e 170, parágrafo único, da Constituição Federal, transcrevo:

“
Art. 170.
A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

(...)

Parágrafo único.
É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei
”.

Portanto, se mostram relevantes os argumentos suscitados na inicial e na impugnação para fins de concessão da tutela antecipada pleiteada.

Ademais, é importante destacar que o embargo de 41,26 ha do imóvel rural da agravada pode implicar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agricultora, uma vez que não poderá exercer suas atividades, gerando grandes perdas econômicas.

Logo, ao menos nessa quadra processual, mostra-se necessária a manutenção da decisão proferida pelo juízo a quo, que deferiu parcialmente a tutela urgência pleiteada na exordial, para o fim de suspender o Termo de Embargo/Interdição n.° 21214003/2021.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023